Tribunal: TJBA
Processo: 8041576-50.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8041576-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JUROS DE MORA.
REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.

2. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

3. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Eventuais pagamentos de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

5. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09.
E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC,para efeito de correção dos valores em atraso.

6. É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

8041576-50.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnado/exequente JOAQUIM ALVES BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE P
ROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: